Tribunal: TJSP
Processo: 1007419-45.2017.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000132773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1007419-45.2017.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que
são embargantes CARLOS EDUARDO DE CARVALHO e JOSE RUBENS DE
CARVALHO, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA
SCHMIDT.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1007419-45.2017.8.26.0362/50000 -Voto no 18.344
2
Embargos de Declaração Cível no 1007419-45.2017.8.26.0362/50000
Embargtes: Carlos Eduardo de Carvalho e Jose Rubens de Carvalho
Embargado: Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu
Comarca: Mogi-Guaçu
Voto no 18.344
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão –
Inexistência – Dúvida subjetiva – Recurso rejeitado.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos por
Carlos Eduardo de Carvalho e José Rubens de Carvalho, nos quais os embargantes
afirmam que o v. acórdão padece de omissão, porquanto não aplicou a norma do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Recebo
os
embargos
de
declaração,
porque
tempestivos, negando-lhes provimento, contudo, pois não há omissão, contradição
ou obscuridade no julgamento da apelação.
Descabe a aplicação da regra do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, no recurso submetido a exame deste E. Tribunal, pois a
Municipalidade de Mogi Guaçu não recorreu.
Enfim, inexiste obscuridade, contradição ou omissão,
mas dúvida subjetiva, que se vence na base de leitura crítica da regra legal.
Nestes termos, rejeito os embargos de declaração.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator